Tribunal: CARF
Processo: 11050.721083/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.721083/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.032 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA ORION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2009
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES NO
SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR.
Conforme disposto na Súmula CARF no 185, o agente marítimo, por ser
representante do transportador estrangeiro no país, é sujeito passivo da multa
prevista no art. 107, inc. IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
como determinado na Súmula CARF no 11.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
O princípio da retroatividade benigna cabe ser aplicado apenas em situações
nas quais restem dúvidas a respeito da interpretação da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.721083/2011-66
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.032 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721083/2011-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato
Cavalcanti Silva.
Relatório
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107,
inc. IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, qual seja, deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre operações que executar, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
Afirma a autoridade fiscalizadora que a empresa AGÊNCIA MARÍTIMA ORION
LTDA, na condição de agente marítimo, teria efetuado a vinculação do manifesto à escala depois
do período mínimo de antecedência de atracação do navio, ou seja, intempestivamente, em
desacordo com o prazo fixado no na Instrução Normativa RFB no 800/2007, qual seja, 48
(quarenta e oito) horas.
O evento de prestação da informação relativamente ao citado Manifesto de Carga
Eletrônico haveria se dado em 15/06/2009, às 11:41h, e a data de chegada do navio transportador
CALLIROE PATRONICOLA ao Porto teria ocorrido em 17/06/2009, às 14:23h.
Em impugnação, alegou o autuado, resumidamente, 1. Ilegitimidade passiva para
figurar no polo passivo do Auto de Infração; 2. Ocorrência de denúncia espontânea da infração, o
que afastaria a aplicação da penalidade.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob os fundamentos, aqui resumidamente colocados, de que:
(1) a denúncia espontânea, regulada no artigo 138 do CTN, teria seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando ao caso concreto;
(2) qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento de
relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se
verifica dos autos;
(3) a situação em apreço diria respeito à importação de cargas consolidadas,
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos Conhecimentos Eletrônicos-
CE, devendo os correspondentes registros representar fielmente as mercadorias
vinculadas, a fim de racionalizar os procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.032 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721083/2011-66

O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
21/05/2018, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem anexado ao presente
processo. Na sequência, em 11/06/2018, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de
Solicitação de Juntada, também anexado aos autos.
As razões recursais limitaram-se, em termos gerais, às alegações feitas por
ocasião da impugnação quanto à ilegitimidade passiva e à denúncia espontânea. Todavia,
observa-se que o Recorrente acrescentou à peça recursal a seguinte argumentação: 1. Ocorrência
da prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso do prazo de mais de 3 (três) anos entre a
impugnação o julgamento desta pela DRJ; 2. Aplicação do princípio da retroatividade benigna,
vez que o art. 45 da IN RFB no 800/2007, tendo sido revogado pelo art. 4o da IN RFB
1.473/2014, não mais sujeitava o transportador, o depositário e o operador portuário às
penalidades previstas nas alíneas e e f , inc. IV, do art. 107 do Decreto no 37/1966.
São esses os fatos que se tem a relatar, em síntese.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de multa imposta pela Fiscalização
Aduaneira pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no registro, a posteriori do
prazo fixado em ato normativo emitido pela RFB, do Manifesto Eletrônico à escala, tendo sido, a
penalidade em questão, mantida pela instância administrativa julgadora a quo.
Feitas essas primeiras colocações, passo à análise dos itens que consubstanciam a
defesa, apresentados no Recurso Voluntário.
1. Da Ilegitimidade do Agente Marítimo para Figurar no Polo Passivo do
Lançamento de Ofício
No tocante à alegação de ilegitimidade dos agentes marítimos para figurar no polo
passivo da relação tributária, considero não assistir razão à tese abraçada pelo Recorrente. E
explico o porquê.
A responsabilidade de todos os agentes intervenientes nas operações de
transporte internacional de mercadorias se encontra claramente expressa nos termos do § 1o do
art. 37 do Decreto-lei no 37/1966, verbis:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.032 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721083/2011-66

Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele
destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em
nome do importador ou do exportador, contrate o transporte de
mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o
operador portuário, também devem prestar as informações sobre as
operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em
embarcações, enquanto não forem prestadas as informações referidas neste
artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
(Grifei)
Em seguimento às disposições contidas no mencionada Decreto-lei no 37/1966, a
Instrução Normativa RFF no 800/2007, equiparou, nos seus arts. 4o e 5o, a agência de navegação
representante de empresa de navegação estrangeira ao transportador:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por
agência de navegação, também denominada agência marítima.
§
1o Entendese por agência de navegação a pessoa jurídica
nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma
agência
de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador
abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.
(Grifei)

Com efeito, face à jurisprudência pacífica que se firmou sobre o tema, há muito
cessaram as discussões a respeito da responsabilidade do agente marítimos no âmbito deste E.
CARF. A propósito, ilustro o entendimento dominante por meio dos Acórdãos 9303-010.295, da
CSRF / 3a Turma do CARF, 3301-005.347, da 1a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Seção de
Julgamento e 3402-004.442, da 2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento,
proferidos em sessões realizadas em 16/06/2020, 23/10/2018, 26/09/2017, respectivamente,
assim ementados:
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.032 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721083/2011-66

AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.

INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
AGENTE
MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro,
comete a infração por atraso na prestação de informação de embarque responde pela
multa sancionadora correspondente. Ilegitimidade passiva afastada.
O posicionamento do Colegiado se justifica na medida em que, tratando-se de
legislação aduaneira, as obrigações devem recair sobre sujeitos passivos interveniente com
domicílio em território nacional, no caso, a agência marítima.
Nesse sentido, foi publicada a Súmula CARF no 185, a extinguir qualquer dúvida
restante sobre a questão em comento:
Súmula CARF no 185. O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
Em vista dos fundamentos expostos, não há, portanto, que se falar em
irresponsabilidade de representantes do transportador estrangeiro no país ou da ilegitimidade
passiva deste para figurar no lançamento de ofício na condição de sujeito passivo.

2. Da Prescrição Intercorrente
Segundo discorre o Recorrente, a inobservância do prazo estabelecido pela Lei no
9.873/1999, no seu § 1o do art. 1o, a seguir reproduzido, acarretaria a perda do direito da
Administração Pública de exigir do pagamento do crédito tributário por prescrição intercorrente,
em face ao tempo excessivo de trâmite do processo administrativo-fiscal.
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Considero, contudo, que o dispositivo em alusão não traz qualquer repercussão ao
lançamento de ofício, não tendo o condão de extinguir o crédito tributário ou a ação de cobrança
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.032 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721083/2011-66

correspondente, nem mesmo de interrompê-la, de acordo com o art. 174 do CTN, caput e
parágrafo único1.

Não há que se falar que prescrito, também, o direito à punição decorrente da
conduta praticada, porque tal figura (prescrição intercorrente) não encontra previsão na
legislação que regula o processo administrativo fiscal, notadamente no Decreto no 70.235/1972
(PAF), de incidência específica sobre os processos desta natureza.
Para finalizar, afasta-se ainda a possibilidade de ocorrência de prescrição
intercorrente, vez que o Colegiado tem jurisprudência sólida em relação à inaplicabilidade do
instituto em menção ao processo administrativo fiscal, entendimento este consubstanciado na
Súmula CARF no 11, em destaque:
Sumula CARF no 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Em conclusão, rejeita-se a preliminar suscitada.

3. Da Denúncia Espontânea
Alega o Recorrente, em resumo, que a denúncia espontânea, prevista no § 2o do
art. 102 do DL no 37/1966, excluiria a aplicação de penalidades de natureza administrativa, como
a verificada no presente caso. Todavia, a matéria foi já objeto de diversos julgamentos na esfera
deste Colegiado, que possui entendimento consolidado acerca do assunto no seguinte sentido,
conforme a Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, o instituto em menção não afasta a responsabilidade pela infração ao
dever de prestar informações à administração aduaneira, descabendo aqui maiores discussões

1 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.032 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721083/2011-66

também no que toca a referida matéria, em razão de entendimento já bem fixado no âmbito do
CARF a respeito dos limites de incidência da denúncia espontânea.
Nada a deferir, assim, quanto a este item de defesa.

4. Da Aplicação do Princípio da Retroatividade Benigna
Inicialmente, no que se refere à pretensão de interpretação benéfica, tem-se que o
art. 112 do CTN2 cabe ser aplicado apenas em situações nas quais restem dúvidas a respeito da
interpretação da legislação tributária, o que não se verifica na espécie, ante a objetividade com
que está redigido o já mencionado art. 107, IV, e, do DL no 37/1966, dispositivo que se prestou à
capitulação legal da infração.
Entende o Recorrente que com o advento da IN RFB 1.473/2014, tendo o art. 4o
deste ato normativo revogado o art. 45 da IN no 800/2007, o AI em questão e a multa aplicada
haveriam de ser anulados, devido à aplicação do princípio da retroatividade benigna.
Todavia, a publicação da citada IN no 1.473/2014, em específico à mencionada
revogação do art. 45 da IN RFB no 800/2007, veio a solucionar a questão relacionada à
retificação de dados no Sistema SISCOMEX, que deixou de ser punível, em seguimento ao que
já se encontrava sendo aplicado pela RFB, porquanto a matéria fora dirimida pela Solução de
Consulta Interna SCI COSIT no 02/20163. Assim, a alteração não incidiu sobre o registro em
atraso das informações por parte dos agentes marítimos ou de cargas.

2 Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.

3 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO -
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas ‘e’ e ‘f’ do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007.
(...).
Conclusão:
12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do DecretoLei no 37, de 18 de novembro de 1966,
com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em
desacordo com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não se configuram
como prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.032 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721083/2011-66

Nesse sentido, importa frisar ainda que a infração em comento nos autos encontra
previsão no Decreto-lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, diplomas de
estatura superior aos atos normativos regulamentares emanados da RFB, tais como as Instruções
Normativas. A revogação de dispositivo contido em ato administrativo não carrega consigo o
efeito de subtrair a multa ora debatida do regramento aduaneiro, notadamente dos arts. 37 e 107,
IV, e, do Decreto no 70.235/1966.
Assim, inaplicável ao caso o art. 106 do CTN4, conforme requerido pela
Recorrente, porquanto a infração aqui versada permaneceu intacta, preservada no dispositivo
legal que lhe fornece suporte.
Quanto ao mérito, ainda destaco que não foram apresentados, no Recurso
Voluntário, demais argumentos que se contraponham diretamente aos fatos narrados pela
autoridade aduaneira (evento de prestação a destempo de informações relativamente ao citado
Manifesto).
Portanto, face a todo o exposto, voto por rejeitar a preliminares de ilegitimidade
passiva e prescrição intercorrente suscitadas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

4 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.032 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11050.721083/2011-66

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital